Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-92.2025.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ABORDAGEM POLICIAL. VALIDADE. FALSA IDENTIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA E PRÁTICA EM CONCURSO COM OUTRO DELITO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. PENA DE MULTA. MODIFICADA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 307 do Código Penal (por duas vezes) e do art. 14 da Lei no 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 05 (cinco) questões submetidas a julgamento: (i) Verificar a legalidade, ou não, da abordagem policial; (ii) Avaliar se os elementos probatórios trazidos ao caderno processual são suficientes para um decreto de condenação nos termos propostos na denúncia; (iii) Aferir se estão preenchidos os requisitos para aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime do art. 14 da Lei 10.826/2003; (iv) Analisar o regime inicial de cumprimento das penas privativas de liberdade; (v) Revisar a prisão preventiva do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Em que pese a irresignação da defesa, a ação da polícia não decorreu de tirocínio policial, intuição ou mera suposição, mas sim de elementos concretos que indicavam que o então suspeito estava na posse de objeto ilícito.
3.2. A materialidade e a autoria dos crimes de falsa identidade e de porte ilegal de munição de uso permitido foram suficientemente comprovadas pela prova judicializada, notadamente depoimentos de policiais militares, confissão do acusado e demais elementos de convicção.
3.3. O acervo probatório produzido nos autos revela que o acusado, visando ocultar sua real identidade em razão de mandado de prisão em seu desfavor, atribuiu a si próprio falsa identidade, e assim o fez em dois momentos distintos.
3.4. A conduta do acusado, quanto ao delito de falsa identidade, não se adequa à figura de crime único nem ao instituto da continuidade delitiva. As duas ações, embora com unidade de propósitos (evitar a prisão em razão do mandado de captura pendente), foram autônomas e com pluralidade de desígnios, o que caracteriza o concurso material de crimes, na forma do disposto no art. 69 do Código Penal.
3.5. O policial militar responsável pela prisão em flagrante do acusado confirmou em juízo ter encontrado, durante a busca veicular, 04 (quatro) munições intactas, calibre .32, acondicionadas na lateral da porta do motorista. A munição consta do auto de apresentação e apreensão e o laudo pericial confirmou a integridade do material, classificando-o como munição de uso permitido.
3.6. Em seu interrogatório judicial, o acusado reconheceu que as munições foram encontradas no veículo, e embora tenha alegado que pertenciam a pessoa que havia utilizado o carro anteriormente, declarou possui-las como suas para não envolver terceiros. Esclareceu, ainda, que sabia da existência das munições no veículo.
3.7. A defesa técnica renova tese discutida na origem, no sentido de que a conduta do acusado seria atípica do ponto de vista material, tendo em vista a reduzida quantidade de munições e a incidência do princípio da insignificância.
3.8. No caso dos autos, há ao menos duas circunstâncias que impedem o reconhecimento do benefício da insignificância: (i) reiteração delitiva e (ii) cometimento do delito em concurso com outro crime.
3.9. A habitualidade delitiva do agente aumenta a reprovabilidade do comportamento, impedindo o reconhecimento do crime de bagatela. O acusado é reincidente e possui condenações definitivas por delitos graves contra o patrimônio, inclusive com emprego de arma de fogo.
3.10. Por ocasião da prisão em flagrante, havia contra o acusado mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais do TJDFT, uma vez que ele se encontrava foragido. Tais elementos, em conjunto com a prática de outro delito em concurso material – falsa identidade -, ainda que de menor potencial ofensivo, afastam qualquer ideia de reduzido grau de reprovabilidade ou de ausência de periculosidade social.
3.11. Os regimes iniciais de cumprimento das penas de reclusão e de detenção devem ser, respectivamente, o fechado e o semiaberto, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal, pois, a despeito da pena definitiva ter sido fixada em montante inferior a 4 anos, o acusado é multirreincidente e possui circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes).
3.12. Não merece acolhida o pedido de revogação da prisão cautelar, haja vista que as mesmas razões que justificaram a decretação de sua prisão preventiva ainda se mantêm presentes, ainda mais agora diante de um decreto de condenação.
3.13. De ofício, promove-se o ajuste na pena de multa do crime de porte ilegal de munição de uso permitido, a fim de se manter a devida proporção com a reprimenda corporal imposta ao acusado.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.